Tribunal: TJSP
Processo: 1001010-09.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação de repactuação de dívidas, visando a limitação dos descontos em 30% dos proventos líquidos devido ao superendividamento.
II. Questão em Discussão
2.A questão em discussão consiste em determinar se a autora se enquadra no conceito de superendividamento, conforme definido pela Lei no 14.181/21 e

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação de repactuação de dívidas, visando a limitação dos descontos em 30% dos proventos líquidos devido ao superendividamento.
II. Questão em Discussão
2.A questão em discussão consiste em determinar se a autora se enquadra no conceito de superendividamento, conforme definido pela Lei no 14.181/21 e regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, e se há comprometimento do mínimo existencial que justifique a repactuação das dívidas
III. Razões de Decidir
3. Decreto no 11.150/22. Inexistência de inconstitucionalidade. ADPFs no 1005, 1006 e 1097 em trâmite no E. STF, sem decisão definitiva. Norma que permanece válida e eficaz até ulterior pronunciamento judicial. Precedentes desta C. Câmara.
4.A autora não comprovou estar em situação de superendividamento, pois, após os descontos, continua a receber valores superiores ao mínimo existencial definido em R$ 600,00, conforme o Decreto no 11.150/2022. Parte autora que permanece com valor líquido superior a R$ 2.400,00, que supera o salário-mínimo vigente
5.Ausência de comprovação de situação concreta de comprometimento do mínimo existencial ou de condições mínimas de subsistência.
6. Descontos de empréstimos consignados dentro da margem legal estabelecida pela Resolução SFP no 26, de 14/04/2022.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da condição de superendividamento impede a repactuação de dívidas.